Tribunal: TJMT
Processo: 0021173-67.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021173-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO DOS SANTOS GODOI - CPF: 062.435.511-05 (APELADO), A. R. D. S. - CPF: 062.510.001-80 (APELADO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES - CPF: 033.389.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOMAZ MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 880.621.631-72 (VÍTIMA), ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO –
PRETENDIDA A PRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR O
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES DE LIAME ENTRE OS RECORRIDOS, TIDOS COMO MANDANTES, E O EXECUTOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em que pese ser inexigível para a pronúncia a prova estreme de dúvidas, constitui missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), afastar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, à vista do sistema da íntima convicção.

2. No caso, diante da ausência de elementos probatórios minimamente robustos, não há que se falar na pronúncia dos réus, sob risco de submetê-los ao julgamento pelo Conselho de Sentença sem qualquer amparo probatório minimamente relevante.

3. Impronúncia confirmada. Apelação criminal da acusação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JULIO DOS SANTOS GODOI

ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença constante no ID 83877042, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 0021173-67.2018.0002 – Código 561732, que
impronunciou
os recorridos
JULIO DOS SANTOS GODOI
e
ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal

[vítima
Tomaz Marques de Assunção
].

Nas razões recursais, vistas no ID 83877054, a acusação vindica a reforma da decisão, para que os recorridos sejam
pronunciados
. Argumenta, em síntese, que as provas colimadas nos autos são suficientemente robustas para justificar a admissibilidade da acusação na primeira fase do rito do Júri. Nesse sentido, alega que a investigação e as provas produzidas são vigorosas em demonstrar a motivação dos apelados
JULIO
e
ROGER
para o cometimento do crime e, consequentemente, da condição de mandantes destes.

Nas c
ontrarrazões apresentadas, disponíveis nos IDs 83877067, 83877068 e 83877071, os apelados pugnam pela manutenção do entendimento de impronúncia da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 83877080.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 91787950, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
provimento

do recurso ministerial, utilizando-se como razões aquelas lançadas no recurso em análise.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 14 horas, na Rua 15, esquina com a Rua 144, Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Pai e Filho”, o pronunciado
Saimon Ítalo Oliveira Soares
,
agindo a mando dos apelados
ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS
, vulgo “BUGÃO” ou “BOCÃO” e
JÚLIO DOS SANTOS GODOI
, vulgo “PORVINHA” ou “MEZENGA”, em unidade de desígnios, por motivo torpe e por meios que dificultaram a defesa da vítima, mataram a vítima
Tomaz Marques de Assunção
mediante 06 (seis) tiros de arma de fogo.

Segundo narrado na denúncia, o acusado
JÚLIO
adquiriu um veículo da vítima
Tomaz
. Nos idos de janeiro de 2018, após o então comprador atrasar o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a vítima foi até a casa do apelado em questão efetuar tal cobrança e deixou alguma espécie de recado com o pai deste.

Inconformado com o conteúdo e a forma da cobrança,
JÚLIO
foi, no dia 25 de janeiro de 2018, até o estabelecimento comercial da vítima
Tomaz
“tirar satisfação”, portando uma arma de fogo alugada de
ROGER
. Na ocasião, ambos entraram em luta corporal e a vítima conseguir tomar a arma de
JÚLIO
.

Descreve a exordial, ainda, que, no dia seguinte, o réu
ROGER
compareceu a tal local para requerer a devolução do artefato bélico, haja vista que pertencia ao Comando Vermelho. Ao saber que a arma teria sido entregue à Polícia,
ROGER
passou a cobrar da vítima
Tomaz
o ressarcimento no valor de R$ 2.000,0 (dois mil reais).

Diante da negativa inicial,
ROGER
e
JULIO
contaram o corréu
Saimon
que, no dia 02 de agosto de 2018, encontrando a vítima no local do crime, surpreendeu-a com vários disparos, vindo a causar sua morte.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o magistrado de primeira instância, diante da prova da materialidade do crime e verificando indícios suficientes de autoria, pronunciou o réu
Saimon
pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal.

Contudo, por não vislumbrar os mesmos indícios com relação aos corréus
ROGER FELIPE
e
JULIO DOS SANTOS
, decidiu pela impronúncia, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal. Inconformado, o Ministério Público maneja o presente apelo para a reforma da decisão, pleiteando a pronúncia dos apelados.

I.

Pedido de pronúncia
:

Em síntese, pretende a acusação a reforma da decisão para que os recorridos sejam
pronunciados
.

Para tanto, argumenta que as provas amealhadas nos autos demonstram, de forma inconteste, que os apelados possuíam motivação suficiente a ensejar o encabeçamento do homicídio em voga e, portanto, seriam os mandantes do delito executado pelo pronunciado
Saimon
.

O inconformismo, contudo, não merece resultado próspero.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.). A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, mas arrimado em elementos mínimos de demonstração da conduta criminosa,
não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que
o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
–
e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal
.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal; ou
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae

É o que se verifica dos autos.

De plano, assentadas tais premissas, não há discussão quanto à
materialidade
do delito. As provas obtidas, em especial o laudo de necropsia (ID 80554995), laudo de constatação em local de crime (ID 83876950) e certidão de óbito (ID 83876956), mostram à evidência que o óbito da vítima
Tomaz
foi causado por, ao menos, seis disparos de arma de fogo oriunda da ação voluntária de outra pessoa.

Por outro espeque,
não se vislumbra nos autos os indícios mínimos
de
autoria
suficientes a submeter os apelados ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Aduz o Ministério Público, com veemência, que os réus tinham motivação para o crime e, portanto, em sintonia com o todo probatório produzido, atingir-se-ia o juízo de admissibilidade esperado nessa primeira fase. Não é, contudo, o que sobressai do todo caderno processual.

Quanto ao réu
JULIO
, propõe a acusação que este possuía uma dívida de R$ 600,00 (seiscentos reais) com a vítima e, por não se conformar com a forma como foi cobrança foi realizada por
Tomaz
, tomou a drástica medida de abordá-lo armado em seu estabelecimento. Para infortúnio momentâneo do apelado,
Tomaz
teria entrado em luta corporal com o devedor
JULIO
e descoberto uma suposta arma de fogo em sua cintura, que foi tomada na ocasião e, no desenvolvimento dos acontecimentos, entregue à polícia.

O fato em questão, tal como narrado, teria ocorrido no dia 25 de janeiro de 2018 e encontra-se documentado no Boletim de Ocorrência n.º 2018.28632 (ID 80554990) e nos depoimentos prestados à Polícia Civil por
Miguelina Arcanjo de Barros Assunção
(ID 80554990), esposa da vítima, e por
João Matheus da Silva
(ID 80554999), funcionário do lava-jato à época e que presenciou a discussão. O fato teria sido também presenciado por
Ladislau
, irmão da vítima, mas que não foi encontrado para depor nem mesmo em fase policial (relatório de ID 83876957).

Em sequência, aduz o recorrente que a arma em questão pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho, da qual faria parte o corréu
ROGER FELIPE
, e que, dentro da organização, este possuiria a função de “alugar” armas de fogo a terceiros que quisessem cometer crimes. No caso acimado,
ROGER
teria alugado ou emprestado a arma para que
JULIO
fosse ao lava-jato da vítima perpetrar a narrada ameaça.

O corréu
ROGER
, por sua vez, inconformado com o destino dado pela vítima
Tomaz
ao armamento apreendido (entregue à Polícia Militar no contexto do Boletim de Ocorrência mencionado supra), resolveu cobrar desse último o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em contrapartida ao “prejuízo” obtido. Pagamento esse que foi de pronto negado pela vítima.

Ante a negativa do pagamento, afirma o Ministério Público, que
ROGER
passou a também ameaçar a vítima de forma ostensiva e, tempos depois, veio a determinar a morte do devedor
Tomaz
.

Esta seria, na percepção da acusação, a motivação que levou os apelados a cooptarem o corréu
Saimon
para cometer o crime.

Pois bem. De plano, cumpre mencionar que a versão proposta pelo Ministério Público se encontra perceptivelmente calcada na intelecção da autoridade policial acerca dos fatos. E os elementos de prova que embasam tal interpretação autoral seriam: o depoimento prestado por
Miguelina
à Polícia Civil (ID 80554990) e que não foi repetido em juízo, o boletim de ocorrência n.º 2018.28632, registrado no dia 25 de janeiro de 2018 (ID 80554990), que comprovaria a discussão pretérita entre
JULIO
e
Tomaz
e o Inquérito Policial n.º 510/2018/DERRFVA, de 13 de setembro de 2018 (ID 83876958), que comprovaria que
ROGER
agia no contexto de subsidiar armas para que outros criminosos promovessem delitos.

No entanto, estes são, numa primeira vista, todos os elementos de prova angariados e apontados pela acusação que justificariam a autoria mediata dos corréus apelados no homicídio em tela.

Forçoso reconhecer que tais elementos não se vestem de caráter probatório suficiente a justificar a pronúncia de
JULIO
e
ROGER
. Tal como esmiuçado, o juízo de admissibilidade do
judicium accusationis
exige um indício probatório mínimo de autoria delitiva.

As declarações prestadas por
Miguelina Arcanjo de Barros Assunção
na fase extrajudicial (ID 80554990) no dia do homicídio em voga e principal espeque probatório utilizado pela investigação e pela acusação para demonstrar a coautoria dos corréus recorridos, ainda que razoavelmente rico em detalhes, reproduz, em sua maioria, uma narrativa que lhe foi contada pelo marido
Tomaz
. A testemunha até presenciou o momento do assassinato de seu esposo, mas, provavelmente em virtude do choque momentâneo, pouco soube informar acerca das características do executor. Por outro lado, no que tange ao envolvimento de
Tomaz
com
JULIO
e
ROGER
, foram todas informações repassadas pelo marido, e não presenciadas diretamente.

Nesse contexto, além de as informações prestadas pela testemunha não terem sido por ela presenciadas, seu depoimento não foi repetido em juízo e, portanto, não se vestiu do esperado manto do contraditório, devendo, portanto, ter seu valor como prova relativizado.

Ressalta-se ainda o menor valor probatório do Boletim de Ocorrência e do Inquérito Policial acostados. O primeiro, como mencionado, narra a suposta discussão do réu
JULIO
com a vítima
Tomaz
. O segundo trata de uma investigação em desfavor de
ROGER
por ter supostamente alugado uma arma para um roubo. Ainda que constituam provas periféricas, tais elementos de cognição foram apontados pela acusação como suficientes para justificar a autoria dos dois apelados, contudo sequer se referem diretamente ao fato analisado nesta ação penal,
apresentando baixo valor probatório para revelar o liame dos apelados com o executor do delito
.

Quanto às demais provas amealhadas na construção da investigação policial, convém destacar que foram direcionadas ou à demonstração da materialidade do delito, ou à justificativa de autoria do réu pronunciado
Saimon
, apontando-o como o executor dos disparos mortais.

Até mesmo a medida de busca e apreensão judicialmente autorizada e promovida à conclusão do Inquérito, seja por improficuidade do requerente, seja por antevisão dos investigados, nada encontrou em benefício da apuração.

Na etapa judicial, foram produzidas diversas provas testemunhais, adiante analisadas, necessariamente colhidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, e constantes do relatório de mídias ID 83877094.

A testemunha
Dalton dos Santos Bina
disse conhecer
Saimon
há uns 06 (seis) anos e tem a percepção de ser pessoa boa e trabalhadora. Informou que trabalhava com o pai do coacusado e nada acrescentou a respeito dos corréus
ROGER
e
JÚLIO
. Do mesmo modo, a testemunha
Eliane dos Santos Cordeiro
, sobrinha de
Dalton
, informou que sabe acerca dos fatos apenas as informações que são públicas e nada informou acerca dos réus
ROGER
e
JULIO
.
Gilvane Almeida de Jesus
prestou testemunha abonatório em favor de
Saimon
.

Dionízio Bareito Neto
afirmou ter sido o responsável por produzir o relatório de inteligência acerca do monitoramento do réu
Saimon
, narrando detalhes de sua produção e conclusões. Não apresentou contribuições acerca da eventual participação dos corréus
JULIO
e
ROGER
no cometimento do crime.

O policial militar
Genisley Alves do Nascimento
afirmou ter atendido a ocorrência de homicídio. Narrou o fato anterior ao crime, detalhando o entrevero havido entre
JULIO
e
Tomaz
em janeiro de 2018, ocorrência essa atendida por outra guarnição, segundo ele próprio. Ainda, descreveu que, segundo as informações de terceiros, confirmou que a perda da arma gerou as ameaças de
ROGER
contra
Tomaz
. Indicou, ainda, que, segundo informações obtidas no dia do homicídio,
pessoas próximas ao local viram
o corréu
ROGER
junto ao executor do delito no local do fato.

O Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
, que presidiu o inquérito policial, em seu depoimento judicial reproduziu a versão presente nos autos obtida, sobremaneira, a partir do depoimento de
Miguelina
. Afirmou que o crime teria sido motivado pela desavença anterior entre o
JULIO
e a vítima, bem como pelo fato de o corréu
ROGER
ter cobrado do ofendido, sem sucesso, um pagamento pela arma perdida e entregue à Polícia Militar.

A testemunha aduziu que, diante de tal motivação, e “por serem todos criminosos que residiam no mesmo bairro”,
Saimon
foi cooptado para executar o homicídio. Conforme detalhou, o relatório de monitoramento de
Saimon
gerou fortes indícios de que este empreendeu toda a dinâmica criminosa.

Ao ser questionado pela Defesa acerca da ligação dos corréus apontados como mandantes com aquele apontado como executor, o depoente mencionou que são todos “criminosos que residiam no mesmo bairro”. Acrescentou, ainda, que, de acordo com os indícios recolhidos no curso da investigação, a ordem para o cometimento do homicídio partiu do próprio Comando Vermelho, o qual o corréu
ROGER
faria parte.

Em seu interrogatório judicial,
JULIO
negou ser o mandante do crime ou que conhecesse o corréu
Saimon
. Confirmou que adquiriu um carro da vítima e que a falta de um dos pagamentos gerou a discussão já narrada acima, entretanto negou que tenha ido armado confrontar
Tomaz
, bem como ressaltou que quitou o valor devido.

O pronunciado
Saimon
, por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, negou que tenha participado do crime ou que conhecesse os corréus ora apelados.

A seu turno, o acusado
ROGER
é revel e, por isso, não foi interrogado em juízo.

Pois bem. Analisado todo o arcabouço probatório, constata-se, sem maior esforço, que
nenhuma prova de relevo foi produzida no sentido de justificar o liame subjetivo entre os agentes supostamente mandantes e o executor
, pressuposto necessário e indispensável ao concurso de agentes.

A própria motivação vinculada ao corréu
JULIO
carece de maior concretude lógica. A acusação indica que, em virtude da cobrança de uma dívida de R$ 600,00 reais, veio a discutir com a vítima
Tomaz
em
janeiro de 2018
. Contudo, o homicídio somente veio a acontecer em
agosto do mesmo ano
,
mais de um semestre depois
.

Ademais, a oitiva da esposa da vítima, cabal para a arquitetação da investigação, não menciona que tenha ficado qualquer resíduo ou consequência do desentendimento diretamente entre o ofendido e o corréu
JULIO
, sobretudo porque, se houve deslinde posterior do fato, teria sido entre
Tomaz
e
ROGER
.

O decurso temporal entre a discussão e o crime e própria falta de menção posterior da vítima em relação a supostas novas ameaças efetivadas por
JULIO
após aquele primeiro evento amedrontador, acaba por lançar encimada dúvida e colocar em xeque a presença de
JULIO
na orquestração da ação criminal. Aparentemente, nem mesmo a suposta razão que o encorajaria ao cometimento do crime está demonstrada de maneira minimamente robusta.

Nesse contexto, não foi produzido arcabouço probatório suficientemente para ligar
JULIO
ao contexto do crime, pois, além da discussão mencionada, não há qualquer outro elemento apto a indicar que esse corréu tenha voltado a ameaçar a vítima. Além disso, nenhuma testemunha ouvida sugeriu a participação de
JULIO
na realização do crime ou disse ter ouvido falar que ele auxiliou ou fomentou sua perpetração. À luz desse contexto probatório, o lastro para dar conta de sua incursão na empreitada criminosa aqui examinada é ínfimo.

Já a participação do corréu
ROGER
até poderia ser visualizada de forma mais palpável, no que tange à suposta motivação, em razão de, supostamente, integrar a facção criminosa Comando Vermelho e, em represália à perda da arma da organização emprestada a
JULIO
, teria recebido a ordem para ceifar a vida de
Tomaz
, visto como responsável pelo desfalque do artefato.

Porém, ainda que, adotando-se integralmente tal versão, esta carece sobremaneira de indícios probatórios mínimos, não passando,
neste momento
, de mera suposição da autoridade policial, encampada integralmente pela acusação.

Em que pese o depoimento da esposa da vítima, sua força probatória é frágil, haja vista que prestado somente na esfera policial e não corroborado em juízo. Note-se que o testemunho de
Miguelina
já constitui, em muitos pontos, um relato de ouvi dizer, a partir de situações relatadas pelo marido.

Ademais, todas as menções presentes nos autos da participação ou motivação de
ROGER
no crime em tela constituem menções indiretas, realizadas por terceiros não auscultados no feito.

A corroborar essa intelecção, tem-se que a própria
Miguelina Arcanjo de Barros Assunção
, principal fonte de informação acerca das cobranças de
ROGER
a seu marido, relatou na fase extrajudicial, em suma, o que foi lhe confidenciado pelo ofendido, seu esposo. Ainda, não soube informar por que
ROGER
estaria supostamente agindo de maneira estranha com seu marido na véspera do homicídio.

Em juízo, o policial militar
Genisley
, responsável por atender a ocorrência e conduzir
ROGER
à delegacia, informou que obteve de “populares” a informação de que este teria acompanhado o executor no momento dos disparos. Contudo,
nenhuma dessas testemunhas oculares do crime foi identificada ou ouvida
.

É fato que prestar depoimentos sobre delitos em regiões de notória periculosidade e assediadas por organizações criminosas pode gerar fundado temor nas eventuais testemunhas. Contudo, a mera menção indireta e pouco aprofundada acerca dos meandros do crime, observados por terceiros, ainda que relatada pelos policiais que atenderam a ocorrência, não pode ser vista como prova robusta o suficiente para a pronúncia que se pretende.

Outrossim, é sabido que para a aplicabilidade do concurso de pessoas, faz-se necessária a caracterização da existência de um liame subjetivo entre os agentes imputados, o que não se verifica no caso em apreço.

Não foram produzidas quaisquer provas que vinculem diretamente os supostos coautores mandantes com o executor do delito. Não há no feito qualquer indicativo robusto de que o réu
Saimon
conhecia os demais, ou como se desenvolveu sua contratação ou cooptação. Não foram colhidas provas de ligações entre estes, seja por meio de contatos telefônicos, eventuais vínculos financeiros, menções pessoais de que se conheciam, testemunhas que os avistaram juntos
etc
. Nem mesmo a busca e apreensão efetuada nas residências dos apelados surtiram efeito probatório. É dizer que a investigação não encontrou – e a acusação não corroborou – o mínimo de lastro probatório a demonstrar o liame averiguado.

Com efeito, não foi demonstrado qualquer indício de ligação entre
Saimon
e os apelados JULIO e ROGER
.

Frise-se que o elemento de cognição que incutiria tal intelecção seria o depoimento judicial do Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
, que, questionado sobre o liame entre os acusados, cingiu-se a afirmar que eram todos “criminosos que residiam no mesmo bairro e, portanto, se conheciam”.

Ora, sem muito esforço é de se vislumbrar que a proposição em debate não passa de suposição da autoridade e não pode servir de arcabouço probatório nem mesmo para o juízo de admissibilidade que se pretende.

Aliás, conforme bem pontuado pelo magistrado na sentença:

“
Diante das declarações do delegado de polícia que conduziu a investigação, nesta quadra processual, resta evidente que a sua conclusão é baseada na sua presunção a respeito da motivação e, especialmente, acerca do vínculo entre os réus, o que é considerado, em especial relevância em razão da denúncia espelhar, basicamente, as considerações lançadas pela autoridade policial em seu relatório (fls. 198/212).

Entretanto, em análise própria deste momento processual, constata-se que as percepções pessoais do delegado de polícia não foram sedimentadas pelas provas colacionadas, mostrando-se singelas para o objetivo pretendido pela acusação, qual seja, a pronúncia, já que, inexistem outros indicativos, minimamente objetivos, de que Julio e Roger tenham algum envolvimento na morte da vitima

Portanto, a considerar que a ligação entre os réus Julio e Roger com o acusado Saimon decorre de presunção da autoridade policial (cd rom fl. 398), desprovida de lastro probatório mínimo, conclui-se que este elemento não está apto a fundamentar a pronúncia no que lhes diz respeito.
” (ID 83877042 e ss.)

Nessa ordem de ideias, primordial salientar que a análise em púlpito não busca afastar estreme de dúvidas que os fatos, tal como propostos pela apelação, poderiam gerar na cabeça dos mandantes a motivação suficiente para o cometimento do crime. Pelo contrário. O que se faz necessário ressaltar, contudo, é que a versão proposta é, não só descoberta de concretude necessária, como, principalmente,
desprovida do mínimo amparo probatório que se exige nesta fase
.

Numa linha de intelecção muito semelhante se debruçou a decisão de impronúncia (ID 83877042 e ss), que, com a devida vênia, permite-se reproduzir diante do caráter complementar à argumentação:

Em direção à conclusão, pode-se dizer que na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, persiste a missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações infundadas, titubeantes, despidas de qualquer lastro mínimo, por intermédio da
impronúncia
, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares (leigos) e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico (sistema da intima convicção).

Se assim não fosse, estar-se-ia a contrariar a própria lógica do Código de Processo Penal ao instituir um sistema escalonado, frise-se, de guarida constitucional (artigo 5º, inciso XXXVIII), que impõe ao juiz, como poder-dever, perquirir a admissibilidade da acusação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que,
ainda que impronunciado o réu, ante o advento de novos elementos de prova, devido será o novo impulso persecutório
.

Deveras, tem-se que
o princípio
in dubio pro societate
, quando
despido de qualquer lastro jurídico
, não se apresenta compatível com nosso Estado Democrático de Direito, em que reinam como princípios constitucionais a
presunção de inocência
– como regra de prova! – e a plenitude de defesa perante o júri popular (artigo 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo a se considerar que o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o brocardo jamais há de corresponder à incondicional condenação do acusado, senão à escorreita aplicação da lei.

A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26.3.2019), mesmo nos casos submetidos a julgamento pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de se implementar a
valoração racional da prova
, em que, à míngua de critérios rigidamente definidos na lei, o juízo sobre os fatos deva ser orientado por parâmetros de lógica e racionalidade –
standards
probatórios! –, factível de controle em âmbito recursal, porquanto imperativo constitucional, a partir do
direito à prova
e do
dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, imprescindível ao juízo condenatório; entretanto, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. É dizer, malgrado bastante um
standard
probatório ínfero, de rigor a preponderância de provas incriminatórias em relação às absolutórias.

Nessa ordem de ideias, “
não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
” (STF. Plenário. Inquérito n.º 1.978-0. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.09.2006. DJ de 17.08.2007.).

Destarte, habitando um contexto em que sequer angaria elementos mínimos de prova, a impronúncia é medida que se impõe, em irrestrita observância ao postulado
in dubio pro reo
, consagrado nos termos constitucionais (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), convencionais (artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e legais (artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal).

Por fim, cumpre salientar que, na intelecção do parágrafo primeiro do artigo 414 do Diploma acessório repressor, nada obsta que o órgão acusador, encontradas novas provas, formule nova denúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 0021173-67.2018.0002 – Código 561732, mantendo-a intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021